Tribunal: TJBA
Processo: 8025032-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025032-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JAIRO NUNES BORGES

Advogado(s)
:
GEORGE HIDASI FILHO

AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO BENEFÍCIO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 99, § 2º, DO CPC/2015. CONTRADITÓRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE PROCESSUAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

Palavras-chave: Agravo de instrumento; Assistência judiciária gratuita; Hipossuficiência econômica; Indeferimento liminar; Art. 99, § 2º, do CPC; Devido processo legal; Direito de petição; Contraditório; Intimação prévia; Nulidade da decisão.

Síntese: Discussão acerca da legalidade do indeferimento liminar do pedido de gratuidade da justiça, sem prévia intimação da parte requerente para comprovar a alegada hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC. Reconhecimento de violação ao devido processo legal e à garantia do contraditório. Reforma da decisão interlocutória recorrida.

PROCESSO Nº:
8025032-79.2025.8.05.0000
,

ANO
: 2025

Súmulas e Precedentes:
STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1649774/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze;
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1523905/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva;
STJ, REsp 1787491/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva;
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1954020/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto contra
decisão interlocutória
que indeferiu, liminarmente, o pedido de
justiça gratuita
formulado em ação ordinária ajuizada por servidor público estadual.

A decisão agravada indeferiu de plano o benefício, sob o fundamento de que a parte renunciara ao acesso ao Juizado Especial — foro isento de custas — e optara pela via ordinária, presumindo-se, portanto, sua capacidade de arcar com os encargos processuais. A negativa foi amparada exclusivamente em mera presunção,
sem oportunizar a comprovação da hipossuficiência
econômica, conforme determina o art. 99, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se
é válida a decisão que indefere liminarmente o pedido de gratuidade da justiça, sem antes intimar a parte requerente para comprovar a alegada hipossuficiência econômica
, à luz do disposto no
art. 99, § 2º, do CPC/2015
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
art. 99, § 2º, do CPC/2015
dispõe expressamente que o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade da justiça
apenas se houver elementos nos autos que comprovem a ausência dos pressupostos legais
, devendo, antes disso,
intimar a parte para apresentar documentação comprobatória
da insuficiência de recursos.

O indeferimento do pedido, sem a devida observância da regra legal — e sem prévia intimação — configura ofensa ao
contraditório
, ao
devido processo legal
(CF/1988, art. 5º, LIV e LV) e ao
direito fundamental de acesso à justiça
, previsto no art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
é nula a decisão que indefere a gratuidade da justiça sem oportunizar à parte a comprovação de sua hipossuficiência econômica
. Nesse sentido:

“É nula a decisão que, antes de indeferir a gratuidade da justiça, não determina a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1954020/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 27.04.2022)

Assim, a decisão agravada incorreu em nulidade processual, sendo de rigor sua
anulação
, para que seja observada a tramitação legalmente prevista para o exame do pedido de justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para
anular a decisão agravada
, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que o juízo de primeiro grau
intime o autor
para que, querendo,
comprove sua hipossuficiência econômica
, na forma do
art. 99, § 2º, do CPC/2015
.

Tese de julgamento:
"1. É nula a decisão que indefere o pedido de justiça gratuita sem a prévia intimação da parte para comprovar a hipossuficiência econômica, conforme exige o art. 99, § 2º, do CPC."
"2. A negativa imotivada de assistência judiciária gratuita, sem contraditório, configura violação ao devido processo legal e ao direito fundamental de acesso à justiça."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 99, § 2º;
CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV e LXXIV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1954020/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 25.04.2022, DJe 27.04.2022;
STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1649774/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 15.12.2020;
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1523905/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20.04.2020;
STJ, REsp 1787491/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.04.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8025032-79.2025.8.05.0000
,
da Comarca do Salvador,
em que figuram, como Agravante,
JAIRO NUNES BORGES
, e, como Agravada,
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

MM 07